Tribunal: STF
Processo: HC 260414
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.003.815/SP.



    Ao final, busca-se:



    a) O conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus;



    b) A concessão definitiva da ordem, para reconhecer o constrangimento ilegal;



    c) A anulação da decisão proferida no HC nº 1003815/SP (STJ) e no Agravo em Execução nº 0003349-21.2025.8.26.0071 (TJ/SP);



    d) O reconhecimento do direito do Paciente ao indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, com a consequente extinção da execução penal (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADÃO WELLINGTON FERNANDES GUANDALIM, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 12):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, § 4º, c/c o artigo 46, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.



    A defesa formulou pedido de indulto da pena nos termos do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, o qual foi indeferido pelo Juízo da Execução sob o fundamento de não cumprimento do requisito temporal de 1/6 da pena de prestação pecuniária, decisão mantida pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido.



    No presente writ, o impetrante sustenta que houve morosidade estatal na intimação do paciente para o início do cumprimento da pena, o que impediu o cumprimento dos requisitos para o indulto.



    Argumenta que o paciente cumpriu mais de 1/6 da prestação de serviços à comunidade e que a demora estatal não pode prejudicar o jurisdicionado.



    Alega ainda que problemas de saúde do paciente dificultaram o cumprimento integral das obrigações.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão que manteve o indeferimento do pedido de indulto ou, subsidiariamente, a reanálise do pedido de indulto pelo Juízo da Execução, considerando suprida a exigência temporal devido à morosidade estatal.



    No mérito, requer a concessão da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal, anular o acórdão impugnado, com a determinação de concessão do indulto presidencial ao paciente.



    O pedido de liminar foi indeferido (fls. 219-220).



    Foram prestadas informações (fls. 223-238).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 242-248).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Acerca da controvérsia, colhe-se do acórdão a seguinte fundamentação (fls. 12- 18):



    Pelo que consta dos autos, o agravante foi condenado às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no valor de três salários-mínimos (fls. 9/16)



    Nota-se que o agravante, até 24.12.2024, cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da pena de prestação de serviços à comunidade, conforme atestado à fl. 43 (183 horas de serviços prestados à comunidade); contudo, até referida data, ele pagou apenas 4 (quatro) das 40 (quarenta) parcelas no valor de 82,52 cada a título de prestação pecuniária, não satisfazendo, portanto, o lapso mínimo de 1/6 de cumprimento desta pena substitutiva. É o que se verifica dos comprovantes de pagamento acostados aos autos da PEC n.º 04899-22.2023.8.26.0071: (i) R$ 82,50, em 02.09.2024 (fl. 70); (ii) R$ 82,50, em 10.10.2024 (fl. 71); (iii) R$ 82,50, em 08.11.2024 (fl. 72); e (iv) R$ 82,50, em 09.12.2024 (fl. 82).



    Importante mencionar que, apesar de o agravante ter permanecido internado em instituição de saúde para tratamento de seu quadro de dependência química, durante alguns meses de 2024 (fls. 51/52,62, 64, 74), não demonstrou a efetiva impossibilidade de adimplemento da prestação pecuniária, tendo efetuado o pagamento, apenas, das referidas quatro parcelas até 24.12.2024 o que prosseguiu a fazer nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 (fls. 83, 87, 99), após o marco temporal definido no Decreto Presidencial -, nas exatas condições que apresentou ao MM Juízo da Execução, para parcelamento do valor desta pena substitutiva (fls. 30/31), não satisfazendo o requisito objetivo estabelecido no artigo 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024.



    Com efeito, não há se falar que, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos, o cumprimento do requisito objetivo em qualquer uma das duas implicaria automático preenchimento desse requisito em relação à outra.



    Em outras palavras, o cumprimento do requisito objetivo com relação à pena de prestação de serviços à comunidade não é suficiente para a obtenção do indulto, já que não foi efetuado o pagamento de ao menos 1/6 (um sexto) do valor total da prestação pecuniária, até a data fixada no Decreto Presidencial.



    Isso porque, apesar de tratar-se de penas impostas em substituição a uma única pena privativa de liberdade, elas não podem ser unificadas ou combinadas para o cálculo do montante de pena cumprida para fins de indulto, porquanto são autônomas entre si e têm naturezas diversas, cabendo a análise dos requisitos em relação a cada uma delas, isoladamente.



    (...)



    Ademais, tendo em vista que a extinção da punibilidade pelo indulto dá-se em relação a ambas as penas, as quais, como já mencionado, são autônomas entre si, afigura-se necessário, para a concessão do benefício, o preenchimento do requisito objetivo em relação a cada uma delas. Nem se diga que possível o indulto independentemente do pagamento da pena de multa, porquanto não se trata aqui de pena de multa prevista pelo preceito secundário da norma na qual incidiu o reeducando, mas de prestação pecuniária substitutiva.



    Aliás, como bem asseverado pelo Ministério Público na contraminuta do agravo:



    “(...) Em relação ao que alega a Defesa sobre a possibilidade de aplicação do parágrafo único do artigo 4º, Decreto 12.338/2024, para dispensa do cumprimento da pena restritiva de direitos na modalidade prestação pecuniária, não merece prosperar. Isto pois, mencionado artigo trata claramente sobre a possibilidade de indulto ou comutação das penas aos condenados por pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa, mesmo em caso de inadimplemento da última, o que não é o caso dos autos. A pena de multa de que trata o artigo 4º, embora também pena, refere-se as sanções patrimoniais impostas em face da prática delituosa. No caso em comento, o agravante foi condenado por pena privativa de liberdade que foi substituída por duas restritivas de direito, sendo uma delas a prestação pecuniária. Dessa forma, a sanção penal pela qual o agravante está submetido, embora substituída por alternativa mais branda, ainda conserva seu caráter sancionatório. Nesse viés, com o objetivo de alcançar as finalidades da pena, exige se do sentenciado algum sacrifício para o seu cumprimento, ainda que mínimo” (fl. 53).



    Por tais razões, verifica-se que o agravante realmente não cumpriu o requisito objetivo para ser agraciado com o indulto previsto no Decreto Presidencial 12.338/2024 pelo que operou com o costumeiro acerto o MM julgador da origem.



    Verifica-se que o Tribunal de origem negou o pedido da defesa ao entendimento de que o apenado "não demonstrou a efetiva impossibilidade de adimplemento da prestação pecuniária, tendo efetuado o pagamento, apenas, das referidas quatro parcelas até 24.12.2024 o que prosseguiu a fazer nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 [...], após o marco temporal definido no Decreto Presidencial [...] não satisfazendo o requisito objetivo estabelecido no artigo 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024".



    Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta colenda Corte, firmada no sentido de que, havendo a substituição da pena privativa de liberdade por múltiplas penas restritivas de direitos, a concessão do indulto exige o cumprimento da fração legalmente prevista em relação a cada uma das penas substitutivas impostas.



    [...]



    Portanto, paciente não preencheu os requisitos objetivos necessários para a concessão do indulto, a teor do Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, não havendo ilegalidade a ser sanada na presente via.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (doc. 6 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator